Tribunal: TJDFT
Processo: 0746180-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SISTEMA ACUSATÓRIO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de dois pacientes, contra ato de Autoridade Judicial de primeiro grau, que determinou requisição de prova após o encerramento da instrução, com o objetivo de afastar a alegada nulidade da abordagem policial inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a produção de prova de ofício pelo juízo, após as alegações finais, viola o sistema acusatório e o devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 156, II, do CPP, é permitido ao juiz determinar diligências para esclarecer dúvidas relevantes, desde que de forma residual e complementar às provas apresentadas pelas partes, respeitando-se o contraditório e a imparcialidade.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a atuação probatória residual do juiz, em busca da verdade real, desde que a produção de prova supletiva seja devidamente fundamentada e não caracterize prejuízo à defesa.
5. Na hipótese, não se evidencia prejuízo concreto à defesa dos pacientes, não sendo constatada nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese
6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O art. 156, II, do CPP autoriza a produção de prova complementar pelo juiz, após a instrução processual, desde que seja fundamentada e observados o contraditório e a imparcialidade. 2. A determinação de produção de prova pelo juízo, sem evidência de prejuízo à defesa, não caracteriza nulidade processual.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156, II; art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 496.662/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.09.2022; STJ, AgRg no REsp 1.622.310/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 15.05.2018; TJDFT, Apelação Criminal no 0007189-30.2018.8.07.0001, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 22.08.2024.